Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-88.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THALITTA SILVA NASCIMENTO - CPF: 052.972.831-16 (RECORRENTE), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – CONSUMIDORA REALOCADA EM NOVO VOO – FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. I
n casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. O

e-mail apresentado na exordial demonstra que a companhia aérea notificou previamente a parte Autora quanto o cancelamento do voo originalmente contratado, nos termos da Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), assim, considerando que o voo estava programado para o dia 24/04/2020, vislumbra-se que no dia 20/03/2020 a consumidora foi alertada acerca do cancelamento.

3. Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação do trecho de regresso, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Thalitta Silva Nascimento em face de TAM Linhas Aéreas S/A. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Natal/RN, com data de embarque no dia 17/03/2020 e previsão de retorno no dia 24/03/2020. Aduz que o trecho Cuiabá/Natal foi realizado pela companhia aérea, entretanto, foi surpreendida com o cancelamento do voo de regresso sem qualquer justificativa da ré, informa que somente foi realocado em novo voo no dia 27/03/2020, o que implicou em gastos extraordinários pelo período de dois dias na cidade de Natal/RN.

Deste modo, busca a condenação da companhia aérea ao pagamento de compensação pelos danos materiais e morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inaugural, em via de consequência;

1. DECLARAR a rescisão do contrato entre as partes, referente ao objeto da lide; 2. CONDENAR a parte reclamada à devolução dos valores pagos,

referente a passagem de retorno, a título de indenização por danos materiais, inclusive os gastos com “UBER”, corrigido monetariamente pelo índice oficial IPCA-E, e juros simples legais de 1% ao mês, a partir do cancelamento; Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Inconformada, a Recorrente Thalitta Silva Nascimento, nas razões recursais se insurge quanto a improcedência do pedido de danos morais, discorreu acerca da ocorrência do ato ilícito, assim, requer a reforma da sentença para que seja arbitrado os danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida TAM LINHAS AÉREAS refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021